Tribunal: TJMT
Processo: 1034885-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034885-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR FERNANDES DE MELO - CPF: 317.744.071-91 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado
1034885-08.2021.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

JAIR FERNANDES DE MELO
.

Recorrida:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

Data do Julgamento:
21/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO JUNTADO – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DESCONTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO – NECESSIDADE DE PERÍCIA –
COMPLEXIDADE DA CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Havendo impugnação específica do contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a recorrida, torna-se imprescindível a realização de
perícia
,
o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3o da Lei no 9.099/95.

2.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

3.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega desconhecer a origem do consignado que vem sendo descontado de seu beneficio previdenciário.

Sustenta que jamais contratou o empréstimo consignado cobrado pela reclamada.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante realizou o depósito judicial dos valores que recebeu, oriundos dos supostos contratos firmados entre as partes.

A reclamada em sua defesa sustenta que o reclamante contratou os empréstimos consignados, conforme contrato juntado nos autos, acompanhado de documento pessoal e comprovante de transferência do valor (TED).

Oportuno, ainda, ressaltar que o reclamante impugnou especificamente o contrato juntado, sustentando que jamais o assinou.

Com efeito, diante da expressa impugnação do reclamante quanto ao contrato juntado nos autos
, notadamente, pelos dados que constam no contrato, o endereço da assinatura do contrato e a própria assinatura
, torna-se imprescindível a realização de perícia para confirmar a autenticidade da assinatura e da contração do empréstimo consignado.

Destarte, forçoso reconhecer que somente a prova pericial grafotécnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95, não se coaduna com a perícia grafotécnica, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

Destarte, o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença ser reformada.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇAO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da juntada de contratos devidamente assinados, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica. A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa. Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício
. Recurso prejudicado.”

(TJ-MT 80100962920168110087 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2021) (destaque)

Nesta seara, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de perícia, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023